Tribunal: TJBA
Processo: 8099418-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099418-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA CARDOSO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JULIA MENDES SILVA SOARES, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, JULIA MENDES SILVA SOARES

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Rita de Cássia Cardoso de Andrade e Banco Inter S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em razão de apontamentos referentes ao contrato objeto da lide, indeferindo a indenização por danos morais. A autora pretende a condenação do réu ao pagamento de danos morais, sob o argumento de inscrição indevida no SCR/SISBACEN sem prévia notificação. O banco, por sua vez, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sustentando a regularidade da remessa das informações ao Banco Central, em cumprimento a dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito – SCR configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal anotação enseja indenização por danos morais ou exclusão do registro quando inexistente erro ou irregularidade na informação prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito – SCR constitui base de dados oficial, de natureza técnica e institucional, mantida pelo Banco Central do Brasil, destinada à supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter comercial, como SPC e SERASA.

As instituições financeiras têm dever legal de prestar mensalmente informações ao Banco Central acerca das operações de crédito, inclusive quanto à inadimplência, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e da Resolução CMN nº 5.037/2022, de modo que o envio dos dados, quando verídicos, não configura ato ilícito.

A ausência de notificação prévia do consumidor acerca do lançamento no SCR não caracteriza, por si só, ilicitude ou dano moral, especialmente porque o sistema possui acesso restrito e finalidade técnica, sendo inaplicável automaticamente a disciplina do art. 43, § 2º, do CDC.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 359, atribui ao órgão mantenedor do cadastro a responsabilidade pela notificação prévia, não ao credor, entendimento que se harmoniza com a sistemática do SCR.

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a existência de débito legítimo em nome da autora, inexistindo prova de erro, inexatidão ou abuso na remessa das informações ao Banco Central.

A parte autora não comprovou repercussão concreta ou prejuízo efetivo decorrente do registro, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldade de obtenção de crédito para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência predominante da Quinta Câmara Cível reconhece que a simples inscrição ou manutenção de dados no SCR, ainda que relativos a débito prescrito, não configura ato ilícito nem gera, automaticamente, dever de indenizar, quando observadas as normas regulatórias aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da instituição financeira provido. Apelo da autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 85, § 2º e § 11, 98, § 3º; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; Súmula 359 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359;TJBA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.08.2025; TJBA, Apelação nº 8142765-97.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 23.04.2025; TJBA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 09.07.2025; TJBA, Apelação nº 8104297-64.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 30.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E
DECLARAR PREJUDICADO
O RECURSO DA AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.